Tribunal: TJDFT
Processo: 0751852-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751852-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA EDUARDA NEUMANN PINHEIRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA EDUARDA NEUMANN PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu a tutela liminar de urgência, consubstanciada na obrigação da empresa ré de promover imediata cobertura de cirurgia ortognática, prescrita por cirurgião bucomaxilofacial que acompanha a autora. Em petição de id 23668422, a agravante requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no Art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição mencionada. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator